Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-61.2016.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-61.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (APELANTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE MARIA GORETTE R. DE ALMEIDA E PROVEU EM PARTE O DE AGUINALDO MARQUES NANTES.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA GORETE VERIFICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 99, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – MULTA PREVISTA ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
PRELIMINAR RECURSAL
– SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE PARCIAL IDENTIFICADA –
MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO SEM A ANUÊNCIA CONJUGAL – ARTIGO 1.647, I, DO CC – CÔNJUGE QUE, EMBORA NÃO TENHA ASSINADO O INSTRUMENTO, CONHECE A AVENÇA E PARTICIPA ATIVAMENTE DAS TRATATIVAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA – POSSE – AUSÊNCIA DE REGISTRO – RELAÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA OUTORGA CONJUGAL – ANULABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÕES INSERTAS PELO INCRA NO TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – PRAZO DE INDISPONIBILIDADE PREVISTO NO ART. 189 DA CF/88 – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – INAPLICABILIDADE –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO INTERPOSTO POR AGUINALDO MARQUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA QUE, NA SUA ESSÊNCIA, É MANTIDA, PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

Embora não se exija que a parte demonstre condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, a renda auferida pelo grupo familiar e a composição dos bens que formam o patrimônio da família, quando devidamente demonstradas, são suficientes para fundamentar a revogação do benefício concedido na origem, especialmente quando destoam, e muito, do que se reputa razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira.

A ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A sentença de improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico por ausência de outorga conjugal basta por si só, configurando julgamento
extra petita
a atribuição de prováveis efeitos decorrentes da conclusão, como a declaração de validade do contrato e o suprimento da vênia conjugal, quando não foram objeto de postulação por nenhuma das partes.

Discussão em preliminar de apelação eventual descumprimento dos requisitos previstos para a demanda possessória, é matéria que deve ser apreciada como matéria de fundo e, dessa forma, oportunamente examinada.

A vênia conjugal a que se refere o artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, constitui condição de validade do negócio jurídico, ensejando a anulação da avença quando desprezada pelos contratantes, consoante previsão do artigo 1.649 do Código Civil.

O cônjuge que, embora não tenha expressamente anuído ao contrato particular de compra e venda de imóvel rural, esteve à frente da negociação não pode se valer da anomalia formal para sustentar a desconstituição do negócio, cujo comportamento revela evidente contrariedade ao princípio da boa-fé contratual.

A compra e venda de imóvel firmada por instrumento particular, cuja natureza jurídica orbita apenas no campo do direito obrigacional, e não na esfera dos direitos reais, não reclama a observância da autorização conjugal. Precedentes.

Não se opõe ao adquirente de boa-fé a inalienabilidade estabelecida em condições insertas pelo INCRA no título de transferência do domínio, nem mesmo o prazo de indisponibilidade previsto no art. 189 da CF/88, cujo negócio deve ser convalidado na forma pactuada, ainda mais porque a indisponibilidade gravada sobre o imóvel foi baixada pouco antes da propositura da ação, diante do decurso do prazo decenal e da quitação dos débitos do assentamento rural junto ao INCRA.

Evidenciada a posse e a sua violação por ato esbulhativo, a procedência da reintegração de posse é medida que se impõe, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de
decotar da sentença

os pontos que se referem a declaração de validade do contrato e ao suprimento da outorga conjugal na avença questionada nos autos
, mantendo, por conseguinte, a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000392-61.2016.8.11.0077

APELANTES:

AGUINALDO MARQUES NANTES E
MARIA GORETE R. DE ALMEIDA NANTES

APELADO:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
AGUINALDO MARQUES NANTES
e
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
nos autos da Ação Anulatória movida em face
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso, declarou
“a validade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel firmado entre os requeridos, referente ao imóvel denominado Sítio Boipeva, com área aproximada de 82,3ha de terras, matrícula nº 2576 do RGI desta Comarca”
, suprimiu
“a outorga marital não concedida injustificadamente pelo cônjuge varão na formalização da avença”
e afastou
“a pretensão de condenação dos requeridos em indenização por danos morais”
, bem como julgou procedente a reconvenção apresentada pelo demandado para
“acolher a pretensão de reintegração de posse quanto ao imóvel objeto da lide, determinando aos requeridos que se abstenham de turbar/esbulhar a posse do reconvinte, sob pena de multa diária”
.

Em suas
razões
,
AGUINALDO MARQUES NANTES
pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Invoca,
em preliminar
, a nulidade do
decisum
, ao argumento de que o juízo proferiu sentença
extra petita
ao declarar a validade do contrato questionado e suprir a outorga conjugal, excedendo os limites dos pedidos formulados na demanda.

Sustenta, nesse sentido, que
“não requereu em sua exordial a declaração de validade de contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente demanda, e nem requereu ao juiz sentenciante que suprisse a outorga marital, por sua vez, o Apelado em sua contestação quando na oportunidade apresentou a reconvenção ( ID 63290807, pág.18) pugnou apenas e tão somente pela reintegração de posse do imóvel rural em questão, mesmo tendo a posse da área de pasto, inclusive auferindo rendas de arrendamentos de pasto do imóvel rural em litigio”
(sic).

Alega,
quanto ao mérito recursal
, que
“não renegociou com o Apelado qualquer ato e negócio de compra e venda”
(sic)
, cujo contrato foi pactuado entre os apelados, Alexandre de Oliveira Peixoto e sua esposa, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, sem a observância da vênia conjugal, prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil.

Afirma que, em vista disso, se impõe o reconhecimento da nulidade do contrato particular de compra e venda, que teve por objeto o
“LOTE 0003, com área de 82,8156-há (oitenta e dois hectares, oitenta e um ares e cinquenta e seis centiares) de terras, com matrícula de n.º 2576”
(sic)
, nos termos dos artigos 166, inciso IV, e 169, ambos do Código Civil, para o fim de que a situação patrimonial retorne ao
status quo
e, assim, seja reintegrado na posse do imóvel.

Menciona, ainda, que o contrato particular de compra e venda do imóvel também é nulo em razão da violação das cláusulas resolutivas do INCRA que recaem sobre a área, por se tratar de imóvel originário de assentamento rural, cuja alienação pressupõe a anuência da autarquia federal, que, não observada, constitui esbulho possessório pelo apelado.

Salienta, no aspecto, que
“o Título de Domínio, sob Condição Resolutiva em nome da Requerida, como o próprio diz, detém condições resolutivas a serem observadas sob pena de extinção do negócio jurídico”
(sic).

Acrescenta, ainda, que
“por se tratar de Título de Domínio de imóvel rural pela Reforma Agrária, os beneficiários, como é o caso da Requerida, deve observar os requisitos insertos no artigo 189 da Constituição Federal”
(sic).

Destaca que, apesar disso,
“O Título de Domínio n.º 130029/0002, foi adquirido no ano de 2000, e o Contrato de Compra e Venda do Título de Domínio firmado entre Apelado e sua esposa, foi realizado no ano de 2008, ou seja, antes do prazo estabelecido em nossa Constituição Federal”
(sic).

Reitera que,
“
ante as cláusulas resolutivas que o imóvel não poderia ser alienado enquanto não fosse liquidado o débito junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
”
(sic)
, encontrando obstáculo, também, no que estabelece o artigo 21 da Lei nº 8.629/93.

Finaliza, quanto ao ponto, que o imóvel
“
usado para assentar família em reforma agrária não pode ser vendido para outro assentado, sem a permissão do Incra de acordo com a legislação agrária
”
(sic)
, razão porque também deve ser declarado nulo o contrato de compra e venda questionado nos autos.

Repisa, de outra parte, que pelo fato de não ter participado do negócio jurídico realizado entre a sua esposa e o apelado, cujo consentimento é obrigatório, causou-lhe danos morais, devendo, assim, ser indenizado no importe de vinte vezes o salário mínimo.

Argumenta, de igual modo, que merece reforma a sentença no que concerne a procedência do pedido formulado pelo apelado em reconvenção, uma vez que
“
nunca deixou a posse de parte do imóvel em questão, especialmente no espaço que possui uma sede simples, com seus pertences, pois quando houve a avença do imóvel pela sua esposa, a sua revelia, o Apelado apenas e tão somente passou a usufrui da parte dos pastos, ou seja, o Apelado nunca teve posse pretérita esbulhada
”
(sic).

Frisa, no aspecto, que em razão do contrato de compra e venda, mesmo nulo, o apelado deveria ter se valido de ação de imissão na posse, e não da ação de reintegração na posse, em relação a qual não se vislumbra o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Requer, ao fim, o recebimento e o provimento do recurso, mediante o acolhimento da preliminar suscitada ou, no mérito, com a reforma da sentença, para o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção (
sic,
Id 103561980).

Nas
contrarrazões
,
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
, em extensa manifestação, defende, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao apelante pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta, no tocante, que o apelante, a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, se limitou a juntar nos autos simples declaração de hipossuficiência, deixando de anexar comprovante de renda, apesar de exercer função pública há vários anos como servidor efetivo vinculado ao Estado de Mato Grosso.

Salienta, nesse sentido, que o apelante e sua esposa, por serem servidores públicos e ostentarem boa renda mensal, possuem condições de arcar com os ônus do processo, cujo rendimento foi propositadamente ocultado perante o juízo de primeiro grau, que não acolheu a tese, também suscitada na contestação apresentada.

Argumenta, ainda sobre isso, que o recorrente litiga nos autos representado por advogados particulares, razão pela qual, também por este motivo, não se justifica a manutenção da benesse em seu favor.

Discorre sobre as atividades profissionais exercidas pelo apelante e a possibilidade de comprovação de seus rendimentos, propositadamente ocultados perante o juízo
a quo
, bem como acerca dos bens, móveis e imóveis, que integram o seu patrimônio, os quais reforçam e afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

Pugna, com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, e com base no artigo 8º da Lei nº 1.060/50, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, mantendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, e pelo recolhimento do respectivo preparo, sob as penas da lei processual.

Aduz, por outro lado, que, devido aos fatos já mencionados, é necessária a condenação do apelante ao pagamento de multa de até dez vezes o valor das despesas processuais que deixou de recolher no curso da demanda, igualmente por se tratar o apelo de recurso meramente protelatório.

Refere, além disso, que os honorários de sucumbência devem ser majorados na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, pois, no montante estabelecido na sentença, não retribuem satisfatoriamente o trabalho exercido pelo causídico, residente em Comarca distante, e nem cobrem as despesas de deslocamento para a realização de diligências e acompanhamento dos atos do processo.

Salienta, quanto à preliminar recursal, que o apelante, na inicial da demanda, postulou a nulidade do contrato firmado pelas partes, cujo pleito, no entanto, não foi acolhido pelo juízo sentenciante, reconhecendo, assim, a validade do negócio, sem que tenha configurado julgamento
extra petita
, conforme alegado nas razões do recurso.

Menciona, ademais, que as partes ajustaram que o preço seria pago de forma parcelada,
“
sendo que, a quitação estava condicionada a entrega do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus”
, o que não foi possível pelo fato de que
“descobriu que o título do imóvel, que está registrado no Incra em nome da esposa do Apelante, Sra. Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, estava com uma restrição, constando o termo ‘Bloqueio NE 70’ (NE 70 – no tocante a pessoas com cadastro bloqueado no Sipra), que impedia a transferência imediata do título para o nome do Autor”
, razão pela qual reteve o pagamento do saldo devedor
“como garantia para que fosse feita a regularização dos documentos do imóvel junto ao Incra e posterior transferência da escritura”
(sic).

Informa, no aspecto, que permaneceu na posse do imóvel aguardando a solução da pendência, quando, no ano de 2012, foi informado pelo apelante que não seria possível a transferência do imóvel, devido a entraves perante o Ministério Público Federal, oportunidade em que o recorrente, de forma verbal, propôs a recompra do bem pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o que foi aceito.

Afirma, no entanto, que, em razão da demora quanto ao pagamento proposto na recompra, realizou diligências junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ocasião em que constatou que nada havia registrado naqueles órgãos em face de Aguinaldo ou de Maria Gorete, nem mesmo sobre o imóvel objeto do litígio.

Aponta, nesse sentido, que
“
a versão narrada pelo Apelante e sua esposa ao Recorrido nunca foi verdadeira, ou seja, eles literalmente enganaram o Apelado sobre os fatos, buscando reaver o imóvel vendido anteriormente de forma a violar as cláusulas contratuais firmadas
”
(sic).

Defende, assim, que a novação existiu e se encontra ratificada na prova colhida no curso da instrução processual.

Salienta, ademais disso, que não se sustenta a tese invocada pelo apelante no sentido de que não tinha conhecimento da negociação realizada pela esposa, Maria Gorete, diante dos comprovantes de transferência/pagamento que realizou em conta pessoal do recorrente.

Afirma que quitou todas as parcelas devidas pelo apelante e sua esposa junto ao INCRA, ao qual efetuou o pagamento, à vista, do valor de R$ 33.429,69 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme comprovante anexado, não devendo prevalecer, assim, o pedido de nulidade do negócio por pendências no órgão público, que, após o mencionado pagamento, liberou a única restrição que recaía sobre o imóvel.

Refuta os danos morais invocados pelo apelante, ao argumento de que, além de inexistentes, não restou provada eventual violação
“ao patrimônio moral do Apelante, e, a necessidade de sua reparação”
(sic).

Argumenta, ainda, no concernente à reintegração de posse concedida com a procedência da reconvenção pelo juízo de primeiro grau, que o apelante e a sua esposa, sem o seu consentimento, colocaram pessoa desconhecida para residir em parte do imóvel, cujo fato e a sua ilegalidade, nunca foram negados pela parte adversa, que, mesmo após a prolação da sentença, deu início a obras sobre o bem, configurando
“verdadeiro desrespeito à decisão judicial”
.

Frisa, ao fim, que age de boa-fé, tanto que ingressou com pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento integral do valor pactuado no contrato questionado.

Roga, com base no alegado, pela revogação da justiça gratuita concedida ao apelante, pela fixação de multa pelas despesas que deixou de recolher, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (
sic,
Id 103581982).

A pedido do apelado (Id 103582002), foi aportado aos autos eletrônicos o relatório de mídias (Id 103582003), o que levou o juízo a abrir prazo para eventual complementação das razões e contrarrazões (Id 103582004).

Foram complementadas as razões e as contrarrazões recursais (Ids. 103582006 e 103582008).

Em suas
razões
,
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
, na condição de terceira interessada, alega, em preliminar, a inépcia da reconvenção apresentada pelo apelado, ao argumento de que
“
da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, vez que, o Apelado discorre sobre possível ocorrência de uma turbação, entretanto, pleiteia pela reintegração de posse
”
(sic).

Afirma, no ponto, que, conforme provas acostadas pelo reconvinte, ele não teve a posse do bem esbulhada, já que, quando firmaram o contrato de compra e venda, ficou estabelecido que teria acesso ao
rancho
do imóvel até a quitação do contrato, que, até o momento, não aconteceu.

Frisa, ainda, que
“
o Apelado jamais procedeu com qualquer notificação judicial ou extrajudicial em face da Apelante acerca de ocorrência de um suposto esbulho ou turbação, ao contrário, procedeu com notificação para fins de quitação contratual
”
(sic).

Defende, nesse sentido, a extinção do processo sem a resolução do mérito, pois
“
não ficou evidenciado nos autos que o Apelado perdeu a sua posse, aliás, ele não perdeu sua posse, ao contrário, esta em posse de uma terra rural, no que tange as pastagens, auferindo rendas com arrendamento de pasto mesmo sem adimplir com a avença contratual
”
(sic).

Suscita, também em sede preliminar, a ausência de interesse processual, alegando, para tanto, que
“
o pedido reconvencional padece de carência de ação, vez que, o Apelado não preenche os requisitos exigidos pela legislação para fins de ação possessória”
(sic)
, consoante previsão dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Reitera, no mérito, que
“
o Apelado sempre esteve em posse do imóvel rural, no que tange a área de pasto, auferindo rendas financeiras dela, conforme contrato de arrendamento com sua testemunha Alduino Zamo, ou seja, o mesmo não foi esbulhado do imóvel para que justifique o pedido de reintegração de posse, conforme exige o art 560 do CPC”
, assim como, por não ter havido pagamento à vista quanto à compra e venda pactuada,
“sempre teve em posse da área do ranchinho/casinha, até a quitação integral, logo, não há requisitos para reintegração de posse em favor do Apelado”
(sic).

Repisa que
“
não há o que reintegrar aquilo que nunca se teve posse, pois o Apelado passou a ter posse apenas da parte rentável do imóvel rural, qual seja, a pastagem e não da parte da casa
”
(sic)
, razão pela qual não está autorizado a se valer dos interditos possessórios sobre a área rural, da qual aufere renda há mais de treze anos sem que tenha efetivado a respectiva quitação.

Pugna, nestes termos, pela concessão da gratuidade da justiça, pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, meritoriamente, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de
“
afastar a pretensão do Apelado da reintegração de posse por não preencher os requisitos possessórios, conforme delineados no presente recurso
”
(
sic,
Id 103582013).

O apelado Alexandre de Oliveira Peixoto ratificou, com reforço de argumentação, as questões suscitadas nas contrarrazões e em sua complementação (Id 103582020).

Processados os recursos, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para a análise da admissibilidade recursal, se faz necessário tecer algumas considerações acerca da sucessão de atos administrativos deste e. Tribunal de Justiça que influenciaram a contagem dos prazos recursais entre os anos de 2020 e 2021.

Antes, porém, é de valia esclarecer que a sentença foi lançada nos autos em 12/05/2020 (Id 103580963, págs. 76/98), cujo processo, originariamente físico/híbrido, foi digitalizado e migrado à plataforma eletrônica na data de 10/08/2020 (Id 103580957).

Digo isso porque, enquanto físico/híbrido, o processo esteve com os prazos suspensos em virtude
das medidas de prevenção de contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal de Justiça, vigentes naquela oportunidade (Portarias-Conjuntas nº 399, de 26 de junho de 2020
[1]
, e
nº 428, de 13 de julho de 2020
[2]
),
aplicáveis justamente, e apenas,
aos processos físicos e híbridos
.

O juízo
a quo
, atento a essa questão, e ao fato da recente migração do processo à plataforma eletrônica, em despacho lançado na data de 10/08/2020 (Id 103580964) ordenou nova intimação das partes acerca do teor da sentença proferida, fazendo constar, na oportunidade, que o prazo para eventual recurso passava
“
a contar a partir da publicação desta decisão
”
(DJE nº 10794/2020, de 11/08/2020).

Assim, ao se tornarem estes autos integralmente eletrônicos em 10/08/2020, e não tendo havido outros apontamentos quanto a inconsistências do procedimento de migração, a partir de então os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso.

Na sequência, o autor, Aguinaldo Marques Nantes, em 19/08/2020, opôs
embargos de declaração à sentença proferida
(Id 103580970), que foi contra-arrazoado (Id 103580973) e
julgado em 19/04/2021
(Id 103581978).

Partindo-se de tais premissas, verifica-se que o
prazo
de quinze dias para a interposição dos
recursos de apelação
teve início em
22/04/2021
, se encerrando na data de
13/05/2021
(conforme publicação no DJE Nº 10962/2021).

Ante a isso, verifica-se que o apelo interposto por
AGUINALDO MARQUES NANTES, interposto exatamente em 13/05/2021 (Id 103581980), é tempestivo.

O mesmo, porém, não se pode dizer acerca da apelação interposta por
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
, pois, protocolado em juízo na data de
09/08/2021
, é claramente
intempestivo
(Id 103582013).

A respeito, aliás, importa deixar claro que após a juntada das
mídias digitais
aos autos eletrônicos (Id 103582003), o juízo
a quo
, em
despacho emitido em 15/07/2021, abriu novo prazo de 15 dias para eventual
complementação
das razões e contrarrazões recursais já constantes dos autos naquela data
, do qual, portanto, a interessada não podia ter se valido para interpor a sua apelação.

Ante a isso, da análise dos requisitos de admissibilidade, por intempestivo,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto por
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, nos termos da fundamentação supra.

Prosseguindo, e ainda no campo da admissibilidade recursal,
sobre a apelação interposta por
AGUINALDO MARQUES NANTES
, cabe frisar que, em atenção ao pedido e documentos apresentados nas contrarrazões (Id
103581982
), a
gratuidade da justiça
concedida na origem (Id 103580962, p. 92) e mantida nos embargos de declaração opostos à sentença (Id 103581978),
deve ser, efetivamente, revogada
.

Sabe-se que o acesso ao Judiciário deve ser amplo e recepcionado com liberalidade, mesmo porque pobreza não se confunde, ao menos aos olhos da lei, com miserabilidade ou indigência, sem considerar que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §4º, do CPC).

De outro norte, no que tange ao pedido de justiça gratuita, releva assinalar que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
in verbis
:

“Art. 5º - omissis

(...)

LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Portanto, o texto constitucional exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

No mesmo sentido, o artigo 99, § 2º do CPC estabelece:

“Art. 99 – omissis

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

In casu,
não obstante a decisão concessiva do benefício pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o apelado, a justificar o pedido de revogação do benefício, anexou provas contundentes acerca da situação econômica do apelante, cujos
documentos, colacionados às contrarrazões (
Id 103581982
), demonstram que tanto ele quanto a sua esposa, Sra. Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, são servidores públicos e, juntos, possuem uma renda média de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, a renda auferida pelo grupo familiar do apelante, somada aos bens que, em tese, compõem o patrimônio da família (um imóvel residencial e três veículos – dois automóveis e uma motocicleta), destoa, e muito, do que entendo razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

Ademais disso, não se vislumbra nos autos nenhum elemento que revele o contrário do que foi constatado acerca das condições econômico-financeiras acima detalhadas, isto é, o apelante, mesmo conhecendo a tese suscitada e os documentos acostados nas contrarrazões (quando complementou as razões recursais), não procurou demonstrar nos autos que as despesas do processo importam algum comprometimento à sua própria mantença ou à de sua família.

Diante de tais evidências, portanto, tenho que o
apelante
, de fato,
não faz jus a gratuidade judiciária
, razão pela qual
REVOGO
o benefício concedido pelo juízo originário, permitindo ao recorrente, contudo, que, nos termos do § 7º do artigo 99 do Código de Processo Civil,
comprove o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Ainda sobre isso, dada a ausência de comprovação de má-fé pelo apelante,
deixo de aplicar a multa
prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo, de modo a viabilizar o acesso à Justiça e por entender que o recurso é próprio e tempestivo,
conheço

o apelo manejado por
AGUINALDO MARQUES NANTES
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Avançando à análise do recurso interposto, e conforme alhures relatado, o apelante se volta contra a sentença que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso, declarou
“a validade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel firmado entre os requeridos, referente ao imóvel denominado Sítio Boipeva, com área aproximada de 82,3ha de terras, matrícula nº 2576 do RGI desta Comarca”
, suprimiu
“a outorga marital não concedida injustificadamente pelo cônjuge varão na formalização da avença”
e afastou
“a pretensão de condenação dos requeridos em indenização por danos morais”
, bem como julgou procedente a reconvenção apresentada pelo demandado para
“acolher a pretensão de reintegração de posse quanto ao imóvel objeto da lide, determinando aos requeridos que se abstenham de turbar/esbulhar a posse do reconvinte, sob pena de multa diária”
.

Nas razões e na respectiva complementação (Ids 103561980 e 103582008), o apelante invoca: preliminarmente, (a) a nulidade da sentença por

julgamento
extra petita
, aduzindo que o juízo, apesar de julgar improcedentes os pedidos da inicial, e sem que houvesse requerimento da parte demandada, declarou a validade do contrato que pretendia anular e suprimiu a outorga conjugal, cuja ausência foi o fundamento do pleito de nulidade do negócio jurídico;
(b)
a
inépcia da reconvenção
apresentada no bojo da contestação, ao argumento de que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão apresentada, já que, apesar do pedido de reintegração de posse formulado, o reconvinte/apelado não sofreu esbulho na posse que exerce sobre toda a área de pasto do imóvel em litígio; e
(c)
a
ausência de interesse processual
quanto ao pedido reconvencional, alegando, para tanto, que o reconvinte/apelado não preenche os requisitos da demanda possessória, conforme decorre da conjugação dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, visto que não exerce posse sobre a totalidade da área do imóvel questionado, em especial da
casinha/rancho
que existe no local, que sempre esteve na sua posse e de sua esposa, deixando, assim, de individualizar e delimitar a extensão sobre área que pretende se ver reintegrado;
meritoriamente
, reitera a tese de que o contrato particular de compra e venda do imóvel com área de 82,8156ha, firmado entre a sua esposa, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, e o demandado, Alexandre de Oliveira Peixoto, padece de nulidade, em razão da inobservância da outorga conjugal, prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, assim como das cláusulas estabelecidas pelo INCRA, que impunha a prévia anuência da autarquia federal para a alienação do bem, fruto da execução de plano governamental de reforma agrária; argumenta, ainda, que ausência do consentimento ao negócio causou-lhe danos morais, a serem indenizados no valor de vinte vezes o salário mínimo; e sustenta que o pedido de reintegração de posse, formulado em sede de reconvenção pelo requerido, não atende aos requisitos legais por não ter demonstrado
posse pretérita esbulhada
.

Pois bem.

Nesse passo, delimitados os pontos da controvérsia recursal, e sem mais delongas, passo a enfrentá-los nos tópicos a seguir.

Antes, porém, entendo conveniente destacar que a origem da relação jurídica debatida nos autos está vinculada ao
“LOTE 0003, com área de 82,8156-há (oitenta e dois hectares, oitenta e um ares e cinquenta e seis centiares) de terras”
, que consta da matrícula nº 2576 do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, cujo domínio foi adquirido em 01/09/2000, por meio de título emitido pelo INCRA em favor de Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, casada com Aguinaldo Marques Nantes, levado a registro em 13/10/2015.

Cumpre esclarecer, igualmente, que o negócio jurídico que desencadeou o litígio foi pactuado na data de 18/06/2009 entre Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes e Alexandre de Oliveira Peixoto, ocasião em que ficou estabelecido que a
senhora e legítima proprietária
do bem, nominada vendedora, repassou
o título de posse emitido pelo INCRA
ao comprador, que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), mediante o pagamento à vista de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em moeda corrente, e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) equivalente a 1.149,43 arrobas de gado, apuradas ao preço unitário de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) na data da avença, conforme cotação obtida junto ao
Frigorífico de Perdigão da cidade de Mirassol D’Oeste – MT
, ficando registrado, também, que a transmissão da posse se operava no ato,
livre de quaisquer ônus
, ficando vedada a transferência
antes da quitação da dívida
.

A demanda, no caso, visa a anulação do contrato particular de compra e venda de imóvel rural entabulado entre o adquirente, Alexandre de Oliveira Peixoto, e a titular do domínio, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, visando desconstituir a relação jurídica material em virtude da inobservância da outorga conjugal, prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, assim como das cláusulas estabelecidas pelo INCRA, que impunha a prévia anuência da autarquia federal para a alienação do bem, fruto da execução de plano governamental de reforma agrária.

Dito isso, adianto, desde logo, que a irresignação não comporta o almejado acolhimento. Vejamos.

PRELIMINARES

(a)

do

julgamento
extra petita

O apelante, sob a alegação de julgamento
extra petita
, aponta que o juízo sentenciante, apesar de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a validade do contrato que pretendia anular e suprimiu a vênia conjugal do instrumento contratual, sem que, para isso, houvesse qualquer pedido das partes.

No ponto, o pedido formulado na inicial pela parte autora, ora apelante, foi o seguinte:

“[...]

2 –
seja a presente Ação Julgada Totalmente Procedente para que seja declarado a NULIDADE do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel firmado entre os Requeridos, cujo objeto é a venda do imóvel situado nesta urbe, identificado por ‘LOTE 0003’, com área de 82, 8156-há (oitenta e dois hectares, oitenta e um ares e cinqüenta e seis centiares) de terras, com matrícula de n.º 2576, devendo a situação patrimonial retornar ao status a quo.”
(
sic,
Id 103580961, p. 63).

O dispositivo da sentença, na parte que resolveu a demanda principal, por sua vez, solucionou o litígio da seguinte forma:

“[...]

Com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Aguinaldo Marques Nantes
em face de
Alexandre de Oliveira Peixoto
e
Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes
, para:

a)
declarar a validade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel firmado entre os requeridos, referente ao imóvel denominado Sítio Boipeva, com área aproximada de 82,3ha de terras, matrícula nº 2576 do RGI desta Comarca;

b)
suprir a outorga marital não concedida injustificadamente pelo cônjuge varão na formalização da avença, o que faço nos termos do art. 1.648 do Código Civil;

[...]”

De fato, bastava ao juízo, ao refutar as pretensões iniciais, apenas o julgamento de improcedência, evidenciando-se claro excesso quando declara a validade do negócio jurídico questionado e, de ofício, promove o suprimento da outorga conjugal no contrato debatido nos autos.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[3]
, a sentença
extra petita
, que expressa violação do princípio da congruência e, por isso, constitui causa de nulidade do julgamento, é aquela em que o juízo “
concede
tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”
(sic).

No caso, como visto, a questão principal foi enfrentada e concluída com a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, e isso, por si só, bastava, já que os efeitos atribuídos à conclusão (declaração de validade do contrato e suprimento da vênia conjugal) não foram objeto de postulação por nenhuma das partes e, logicamente, não decorrem do simples julgamento de improcedência.

A
sentença
, portanto, deve ser ajustada ao que estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil
[4]
, e, assim,
parcialmente nulificada
, para o fim de que sejam
afastados a declaração de validade do contrato e o suprimento da outorga conjugal na avença questionada nos autos
.

Aliás, sobre o tema, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR –
JULGAMENTO EXTRA PETITA –
PENSIONAMENTO DA VIÚVA –
NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE – RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO
– MÉRITO – PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados
. Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário. Para fixação do quantum indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.”
(TJ-MT – AC: 00036870820148110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO –
DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita
.”

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim,
acolho
, em parte, a preliminar de nulidade por vício de julgamento
extra petita
, unicamente, porém, para excluir da sentença o reconhecimento da validade do contrato e o suprimento da outorga conjugal.

(b) da

inépcia da reconvenção e

(c) da ausência de interesse processual quanto ao pedido reconvencional

As preliminares de inépcia da reconvenção e de ausência de interesse processual, suscitadas na peça de complementação das razões recursais pelo apelante (Id 103582008), por outro lado, não seguem a mesma sorte.

Conforme mencionado anteriormente, a alegação de inépcia da reconvenção está fundada no argumento de que a narração dos fatos invocados pelo reconvinte não decorre logicamente a conclusão apresentada, isso por entender o apelante que não houve esbulho quanto à posse exercida pelo apelado sobre a área de pasto do imóvel em litígio, a justificar o pedido de reintegração de posse por ele formulado.

A alegação de ausência de interesse processual quanto ao pedido reconvencional, por sua vez,

foi embasada no argumento de que o reconvinte não logrou demonstrar nos autos o preenchimento dos requisitos legais da demanda possessória, previstos nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Da leitura dos fundamentos que levaram o apelante a referidas arguições, facilmente se percebe que as matérias suscitadas se confundem com o mérito da demanda secundária, pois estão diretamente relacionadas à prova dos autos quanto aos pressupostos da reintegração de posse, cuja pretensão é basilar na reconvenção.

A respeito, quer o apelante, na verdade, discutir em preliminar de apelação eventual descumprimento dos requisitos previstos para a demanda possessória, cujo conteúdo, a meu sentir, deve ser analisado como matéria de fundo e, dessa forma, serão oportunamente examinados.

Visto isso, e não havendo outras questões que demandem enfrentamento proemial, passo, de pronto, ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Como dito, nas razões recusais o apelante reafirma a tese de que o contrato particular de compra e venda do imóvel, com área de 82,8156ha, firmado entre a sua esposa, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, e o demandado, Alexandre de Oliveira Peixoto, padece de nulidade, em razão da inobservância da outorga conjugal, prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, assim como das cláusulas estabelecidas pelo INCRA, que impunha a prévia anuência da autarquia federal para a alienação do bem, que é fruto da execução de plano governamental de reforma agrária.

O recorrente argumenta, ainda, que a ausência do consentimento ao negócio causou-lhe danos morais, a serem indenizados no valor de vinte vezes o salário mínimo; e, ao fim, sustenta que o pedido de reintegração de posse, formulado em reconvenção apresentada pelo requerido, não atende aos requisitos legais.

Pois bem.

Sobre a outorga conjugal, cuja ausência é suscitada pelo apelante para dar sustentação a um dos pedidos de nulidade do negócio jurídico objetado, estabelece o artigo 1.647 do Código Civil que
nenhum dos cônjuges está autorizado a alienar, ou gravar de ônus real, os bens imóveis sem a anuência do outro
(inciso I).

A vênia conjugal, cuja expressão também é conhecida, constitui condição de validade do negócio jurídico, ensejando a anulação da avença quando desprezada pelos contratantes, consoante estabelece o artigo 1.649 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.649.
A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.
”

No caso, é possível perceber que, de fato, o apelante, na condição de esposo de Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes - titular do bem junto ao registro imobiliário -, não lançou expressa anuência no contrato particular de compra e venda do
“LOTE 0003, com área de 82,8156-há (oitenta e dois hectares, oitenta e um ares e cinqüenta e seis centiares) de terras, com matrícula de n.º 2576”
.

Apesar disso, há provas o bastante que demonstram que as tratativas do negócio, formalmente pactuado entre Maria Gorete e Alexandre, foram conduzidas pelo próprio apelante, Aguinaldo.

É o que se extrai dos depoimentos das testemunhas Alduino José Zamo, atual arrendatário da área, e Luiz Andrade, corretor de imóveis que intermediou a compra e venda naquela oportunidade, os quais relataram, em juízo, que o negócio foi firmado
apenas
entre Alexandre e Aguinaldo, excluindo qualquer participação de Maria Gorete nas tratativas do negócio.

Além disso, é possível constatar que o próprio apelante, em contestação apresentada no processo correlato (nº 0000081-70.2016.8.11.0077), admite que o pagamento de parte dos valores estipulados na avença foi realizado pelo apelado mediante depósitos em conta bancária de sua titularidade, reforçando, com isso, a conclusão de que Aguinaldo foi quem, efetivamente, negociou com Alexandre, e que atuação de Maria Gorete na celebração do contrato se limitou a aposição de sua assinatura no respectivo instrumento.

No ponto, peço vênia para dar ênfase à conclusão do juízo sentenciante a partir da análise dos fatos trazidos nas provas colhidas no curso da instrução processual, senão vejamos:

“[...]

Nesse aspecto, torna-se possível notar com clareza que o requerente Aguinaldo, ainda que não possuísse a titularidade do imóvel em litígio, agia de forma ativa na administração de seus frutos e, inclusive, foi o responsável por fazer as tratativas acerca da sua venda para o requerido Alexandre.

Não há como prosperar a tese de desconhecimento do cônjuge varão sobre a venda do imóvel, a uma porque há prova lidima nos autos que mostra exatamente o contrário e depois porque tal premissa vai de encontro com as alegações da requerida Maria Gorete.

[...]

Assim, considerando a demonstrada ciência do cônjuge varão acerca da venda do imóvel rural cuja titularidade pertence à sua esposa, ainda que ausente a anuência feita por instrumento público ou particular autenticado (art. 1.649, parágrafo único do CC), não há que se falar em nulidade da avença por falta de outorga conjugal, sob pena de grave afronta aos princípios da boa-fé objetiva e eticidade, já que admitir tal premissa seria admitir que o autor se beneficie da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico:
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
”
–
sic,
103580963, págs. 82-83.

Dito isso, a verdade é que o apelante, embora não tenha expressamente anuído ao contrato particular de compra e venda questionado nos autos, sempre esteve à frente da negociação e, por isso, não é de alcançar-lhe a pretensão almejada, por meio da qual busca provocar a anulabilidade do negócio realizado, em clara ofensa à boa-fé contratual.

A propósito, é de valia citar a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, que, a respeito do tema, destacam que o direito assegurado pela lei, como via de proteção ao patrimônio familiar, não pode ser exercido de forma abusiva,
in verbis
:

“[...] é preciso lembrar que o direito do cônjuge preterido pelo outro na alienação ou oneração de bens imóveis (ou mesmo na prestação de uma fiança ou aval) não pode ser exercido abusivamente, sob pena de prática de ato ilícito, com a consequente perda do direito à desconstituição do ato negocial. Significa, em termos práticos, que, anuindo o cônjuge, pelo seu próprio comportamento ao ato praticado pelo seu consorte, sem a sua autorização expressa, a propositura da ação anulatória se mostrará abusiva, pela ocorrência do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório [...]”

No caso, me parece claro que o apelante busca se utilizar de suposta anomalia formal atribuída ao contrato para sustentar a desconstituição do negócio, em evidente contrariedade ao princípio da boa-fé contratual, já que o comportamento identificado na prova colhida revela que sempre esteve à frente das tratativas do negócio.

Sob tal fundamento, portanto, não se reconhece a anulação do pacto firmado entre Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nandes e Alexandre de Oliveira Peixoto.

Aliás, não só por esse motivo a pretensão anulatória deve ser afastada, mas também porque a compra e venda do imóvel foi firmada por instrumento particular, cuja natureza jurídica orbita apenas no campo do direito obrigacional, e não na esfera dos direitos reais, aos quais se destina a regra legal da autorização conjugal.

Assim, em se tratando de contrato particular de compra e venda de bem imóvel, não há que se reclamar a anulabilidade do negócio por ausência da anuência do cônjuge.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta e. Corte Estadual de Justiça, inclusive por meio desta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘(. . .) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado.
Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)
’ (Apelação Cível Nº 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018).”
(TJ-MT 00026498320108110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– CONTRATO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NEGÓCIO EMINENTEMENTE OBRIGACIONAL – NULIDADE INEXISTENTE – OUTORGA TÁCITA DEMONSTRADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
E DA EFETIVIDADE DA PERMUTA –
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1647, I, DO CÓDIGO CIVIL
– AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO DOS BENS – INVIABILIDADE DA RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TESE LEVANTADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – MENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO (IPTU) – DISCUSSÃO QUE PODE SER FEITA EM PROCESSO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. ‘(...) III -
No caso vertente não é possível reconhecer a nulidade, absoluta ou relativa, do contrato verbal de permuta por ausência de outorga conjugal com fundamento no artigo 1.647, I, do Código Civil, porque a alienação de bens imóveis só se perfaz com o competente registro no Cartório de imóveis e, se não houve registro, não se verificou também a alienação do bem. Assim, não há que se afirmar a nulidade de uma alienação de imóvel por ausência de consentimento do cônjuge, se não houve alienação
. (...)’. (STJ - AgRg no REsp 1089516 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0199102-1 – Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) - T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 16/6/2009 – publicado em 25/6/2009) Não se pode exigir que a parte requerida cumpra com a sua obrigação contratual quando a parte Autora não se desincumbiu de cumprir com a sua parte, a teor da teoria ‘exceptio non adimpleti contractus’. Eventual pagamento de tributos referentes aos imóveis permutados podem ser discutidos em ação própria, observando-se o contraditório e a ampla defesa, não se mostrando, necessariamente, apto a desconstituir o negócio firmado e objeto da ação de rescisão contratual. Deve ser mantida a verba honorária fixada, quando ela se encontra em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º do CPC.”
(N.U 0004794-73.2014.8.11.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Esse posicionamento também é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/SJT. 1. Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as conclusões da decisão agravada acerca da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da atração dos óbices dos enunciados das Súmulas n.ºs 07/STJ e 282/STF. 2. Inocorrência de violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973 e, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal 'a quo' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 3. Caso concreto em que explicitados, fundamentadamente, no acórdão recorrido, cada uma das omissões, contradições e obscuridades alegadas, especialmente acerca da natureza da lide de preceito cominatório e da impossibilidade de se determinar a execução específica de que tratava o art. 466-B, do CPC/1973, bem como os motivos que levaram a Corte local a concluir pela nulidade do compromisso de compra e venda e a rechaçar a pretensão de condenação em perdas e danos. 4. Inviabilidade, em conformidade com o Enunciado Administrativo n.º 2/STJ, da admissão do prequestionamento ficto dos dispositivos alegadamente afrontados, nos termos do art. 1.025 do CPC/1973, pois, no caso, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, cumprindo à parte suscitar a omissão em suas razões de recurso especial. 5.
Orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ausência de outorga conjugal não é causa de nulidade do compromisso de compra e venda de imóvel por se tratar de obrigação pessoal, cuja eventual inexecução se resolve em perdas e danos
. Precedentes.
6. Tribunal 'a quo' que, inobstante tenha adotado posição divergente reputando nula a avença, consignou, como reforço argumentativo, que os danos alegados não foram demonstrados. 7. Impossibilidade de revisão destas conclusões do julgado, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula n.º 07/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ – AgInt no REsp: 1409061 PR 2013/0331684-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. EVICÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE DO NEGÓCIO
. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU DE VIOLAÇÃO EXPRESSA A NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Desnecessária a citação do cônjuge réu da ação originária, quando discutida a ausência de Outorga Uxória em Ação Rescisória, porquanto eventual provimento favorável não lhe atingiria a esfera jurídica de forma prejudicial. 2. Embora o reconhecimento da Evicção, como julgado no Acórdão rescindendo, tenha o mesmo desfecho no mundo jurídico do dado à ausência de Outorga Uxória, ou seja, o retorno das partes ao estado anterior à avença, o Princípio da Primazia do Mérito autoriza o julgamento de fundo das pretensões trazidas na Ação Rescisória. 3. Não viola manifestamente norma jurídica, nem incorre em erro de fato, Acórdão rescindendo o qual reconhece Evicção sobre imóvel objeto de negócio no qual, embora não haja assinatura da mulher no instrumento, por sua vez haja clara indicação do pleno conhecimento da avença, ante a existência de cláusula contratual com menção expressa a aval firmado pela mulher em Nota Promissória vinculada ao negócio. 4.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de Outorga Uxória na Promessa de Compra e Venda, dada sua natureza obrigacional.
5. A plena ciência da mulher quanto ao negócio, frisa-se, afasta qualquer invalidade, até mesmo de eventual Compra e Venda decorrente da referida Promessa de Compra e Venda. 6. Pedido julgado improcedente. Preliminares rejeitadas.”
(TJ-DF 07049885620208070000 DF 0704988-56.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DAS PARCELAS.
Nulidade do contrato.

Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a obrigação é pessoal, não havendo como reconhecer a nulidade do contrato por falta de outorga uxória.
Ademais, embora a cônjuge do outorgante vendedor não tenha firmado o contrato, com a contestação, foi acostado o termo de anuência de alienação de imóvel, a certidão de casamento e o documento de identificação da outorgante. Resolução do contrato. Demonstrado nos autos pela parte ré, promitente vendedor, que os termos do contrato foram por ela adimplidos, bem como o inadimplemento das parcelas pela autora, promitente compradora, não há como declarar sua resolução, sendo autorizada a cobrança das parcelas vencidas. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70080576390 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 16/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)

“
AÇÃO RESCISÓRIA –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO AINDA NÃO REGISTRADO – EFEITOS OBRIGACIONAIS ENTRE AS PARTES – OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES.
No direito brasileiro, o negócio jurídico, firmado entre as partes, ainda não registrado, somente produz entre elas obrigações, sendo que o promitente vendedor se compromete a transferir, no futuro, a propriedade do bem imóvel ao promitente comprador. ‘A promessa de compra e venda gera apenas efeitos obrigacionais, não sendo, pois, a outorga da mulher, requisito de validade do pacto firmado’
. (REsp 677117/PR - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi).”
(TJ-MG – AR: 10000160664819000 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/04/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

“
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
. Contrato de cessão de direitos de promissário comprador.
Anulação por ausência de outorga uxória no compromisso de venda e compra que lhe antecedeu
. Decadência não ocorrida. Ação proposta pela esposa na constância da sociedade conjugal, antes dom termo inicial do prazo decadencial. Impossibilidade de anulação do negócio, por mais de uma razão.
Outorga uxória inexigível em contratos preliminares, com efeitos simplesmente obrigacionais. Entendimento pacificado do STJ no sentido que a outorga uxória somente é exigível no momento da celebração do contrato definitivo
.
Anulação que, diante das circunstâncias do caso concreto, configuraria abuso de direito. Comportamento contraditório da autora em consentir tacitamente com o negócio e se beneficiar do recebimento do preço, para depois negar-lhe validade. Venire contra factum proprium, a violar a boa-fé objetiva.
Autora que anteriormente ajuizou e perdeu, em litisconsórcio ativo com o marido, ação de resolução do contrato, o que pressupõe o reconhecimento de sua validade. Litigância de má-fé incabível, contudo. Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso provido.”
(TJ-SP – APL: 10002664220188260453 SP 1000266-42.2018.8.26.0453, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019)

Assim, na linha do entendimento supracitado, também por tais razões, não se reconhece a anulabilidade do contrato particular de compra e venda com fundamento na ausência de outorga conjugal.

Igualmente, não se sustenta a nulidade da compra e venda por suposta inobservância de condições estabelecidas pelo INCRA quando, na data de 01/09/2000, transferiu o título de domínio do imóvel a Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes (Id 103580961).

Sobre tais condicionantes, ficou estabelecido nos itens VI e VII do título de transferência do domínio:

Ao que se percebe, ficou vedada à Maria Gorete, nominada “outorgada”, a alienação ou a transmissão do imóvel adquirido enquanto vigente as
condições resolutivas
estabelecidas na cláusula XIV, cujo teor previu o seguinte:

A respeito, é possível afirmar que referidas condições, à falta de prova em contrário, não podem ser opostas a terceiro adquirente de boa-fé.

Sobre o ponto, tenho que o i. Magistrado sentenciante fez percuciente análise da questão sob apreciação, pelo que peço as máximas vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos como forma de integrar minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“[...]

Nesse ponto, é certo que a requerida Maria Gorete e seu marido, ora requerente, tinham plena consciência, ou pelo menos deveriam ter, das condições resolutivas que impediam não só negociação do imóvel objeto de reforma agrária pelo prazo mínimo de 10 anos, mas também a vedação de transmissão, a qualquer título, da sua posse, além do fato de que a extinção da condição resolutiva se condicionava à quitação integral do débito junto ao INCRA; da observância das normas referentes à função social da propriedade rural (destinada à exploração agropecuária e outras modalidades agroeconômicas); ambientais (conservação e preservação do meio ambiente, das reservas legais e de preservação permanente); bem como das normas tributárias (recolhimento do ITR).

Entretanto, ainda assim, além de descumprir parte da condição resolutiva que vedava a transmissão a qualquer título da posse do referido imóvel, em junho de 2008 foi firmado um contrato de compra e venda do mesmo, ou seja, apenas 08 anos após a transferência do título de domínio sob condição resolutiva, à requerida Maria Gorete de Almeida Nantes.

É de se ressaltar que pelo princípio da transparência, confiança e solidariedade, todos decorrentes do princípio da boa-fé contratual, seria imprescindível que a titular do imóvel e seu cônjuge informassem ao interessado em comprar a propriedade rural acerca das condições resolutivas que impossibilitariam a alienação do mesmo, contudo, por todo o contexto fática esmiuçado nos autos e provas precariamente produzidas no decorrer da instrução processual, observo que tal realidade não ocorreu, pelo menos não à época da celebração do contrato.

Apesar dos judiciosos argumentos do autor acerca da nulidade do contrato de compra e venda, necessário se faz esclarecer que, apesar da indisponibilidade decenal que recaiu sobre o título de domínio pudesse macular eventuais negócios jurídicos envolvendo a alienação do imóvel, o Código Civil ressalva o direito do terceiro de boa-fé.

Nesse sentido, dispõe o art. 113 do Código Civil que ‘os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração’, contemplando o princípio da boa-fé contratual que deve permear todos os mais variados contratos, e ‘os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé’ (art. 422 CC/2002).

Como dito, é presumido que a parte autora tivesse conhecimento da inalienabilidade do imóvel no momento da sua negociação, contudo, o mesmo não se pode dizer do requerido, posto que além de constar expressamente na cláusula terceira do contrato de compra e venda que a posse do imóvel lhe seria transmitida livre de qualquer ônus naquela oportunidade (fls. 33/34 dos autos de cód. 57630) – o que por si só demonstra a má-fé do requerente e sua esposa ao descumprir as condições do título de domínio – também não consta nos autos qualquer indício que demonstre que o comprador tinha conhecimento da indisponibilidade do bem à época da negociação.

Assim, ainda que a parte autora possa ter agido de má-fé contrariando dispositivo constitucional e cláusula expressamente inserida no título dominial da propriedade no sentido de obter vantagem indevida com o imóvel então objeto de reforma agrária, não há como se concluir que o requerido contribuiu para tal desiderato e, conforme assente entendimento jurisprudencial, a má-fé não se presume, se demonstra.

Não se ignora que o requerido Alexandre de Oliveira Peixoto afirma, no bojo dos autos de código 57630, que após efetuar parte do pagamento do valor combinado pelo imóvel ao ora requerente e sua esposa, tomou conhecimento acerca da indisponibilidade do imóvel junto ao INCRA, entretanto, a essa altura o contrato já havia se aperfeiçoado – havendo cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade – e o comprador já se encontrava na posse do bem e, além disso, pelo que se extrai dos elementos de informação extraídos dos autos de código 57630, já que no feito em voga não se abordou tal assunto, o requerido Alexandre tomou conhecimento de que a indisponibilidade que recaia sobre o imóvel, que denomina ‘bloqueio NE70’, conforme lhe foi passado, seria decorrente do inadimplemento de parcelas do assentamento rural, devidas pela requerida Maria Gorete ao INCRA.

Assim, diante do expendido, vislumbro a boa-fé do requerido Alexandre de Oliveira Peixoto na celebração do contrato de compra e venda sub judice, o qual não pode se prejudicar pelo descumprimento contratual que a requerida Maria Gorete ensejou ao lhe vender o imóvel objeto de reforma agrária enquanto ainda corria o prazo de indisponibilidade previsto no art. 189 da CF/88 de forma que, tratando-se de adquirente de boa-fé, necessário se faz convalidar a avença firmada entre as partes, considerando ainda que a referida indisponibilidade gravada sobre o imóvel foi baixada pouco antes da propositura das ações, no ano de 2015, em razão do decurso de tempo e quitação dos débitos do assentamento rural da requerida junto ao INCRA.”

Logo, tenho que a sentença não merece qualquer reparo no ponto envolvendo a nulidade do contrato de compra e venda em razão da inobservância das condições estabelecidas pelo INCRA quando transferiu o título de domínio do imóvel a Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes.

Prosseguindo em mais um dos pontos da controvérsia recursal, acerca do pleito indenizatório, bem se sabe que a compensação do dano moral exige prova de ato ilícito,
a demonstração do nexo causal e a evidência do dano indenizável.

No tocante aos danos morais, cumpre ponderar que somente se caracterizam quando houver ofensa a direitos de personalidade do indivíduo, de modo que não subsistem diante de meros transtornos ou dissabores decorrentes das relações sociais, civis ou comerciais.

A respeito, leciona Paulo Lôbo que
[5]

“O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto significa aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, para fins dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.

[...]

Ao se isolar os direitos da personalidade, como direitos inatos e essenciais à realização da pessoa e de sua dignidade, não se está a dizer que em situações outras não se possa postular a indenização por danos morais, pois, quando estes se dão, os direitos da personalidade surgem associados aos outros direitos que foram violados, ainda quando não sejam tão visíveis. Nessas hipóteses, ou a vida, ou a liberdade, ou a integridade física, ou a integridade psíquica, ou a reputação, ou a privacidade, ou a identidade pessoal ou outros direitos de igual natureza foram também atingidos.”

Na situação dos autos, como visto, a prova colhida indica que o apelado agiu de boa-fé na realização do negócio jurídico questionado, não havendo que se cogitar a prática de qualquer ilicitude, nem mesmo falar em violação a direito de personalidade do apelante e, assim, em danos morais passíveis de reparação, até mesmo porque o fundamento de que se vale o apelante (ausência da outorga conjugal) não subsiste no caso, conforme já enfrentado em linhas acima.

Frente a estas ponderações, também é de ser desprovida a pretensão recursal neste aspecto, ante a não verificação dos danos morais aventados pelo apelante.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
. 1. A ausência de outorga uxória na alienação de bens é nulidade relativa e pode ser ilidida mediante outras provas. 2. Demonstrada a intenção de lesar terceiros de boa-fé, deve ser mantido o negócio jurídico realizado, ainda que ausente a outorga uxória. 3.
Não pode o cônjuge, que realizou a alienação do imóvel por vontade própria, alegar a sua nulidade, sob pena de violação ao princípio que veda o comportamento contraditório ‘venire contra factum proprium’
. 4.
Se a quest
ã
o de fundo for julgada improcedente os pedidos acess
ó
rios ser
ã
o tamb
é
m
. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF – APC: 20130510043628, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 233)

Ainda, sobre a reintegração de posse concedida pelo juízo sentenciante no bojo da reconvenção apresentada por Alexandre de Oliveira Peixoto, ora apelado, também não merece reparos o
decisum
, uma vez comprovados os pressupostos inerentes à demanda.

Veja-se, nesse sentido, que a posse exercida pelo apelado sobre o imóvel tem lastro na
cláusula terceira
do contrato de compra e venda (Id 103059541, do Processo nº 0000081-70.2016.8.11.0077); e o esbulho é constatado no depoimento da testemunha Auduíno José Zamo, arrendatário da área de pasto, a qual confirmou que há
um funcionário de Aguinaldo, conhecido por “Dominguinho”, residindo sobre o imóvel
.

Desta feita, a prova produzida autoriza a manutenção da procedência da reconvenção em favor do demandado/reconvinte/apelado.

A teor:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESBULHO COMPROVADO
– RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a procedência do pedido
.”
(TJ-MT – AC: 00023287420158110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
ESBULHO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta
. Cabe à autora a comprovação da sua condição de possuidora, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.
Comprovada pela autora da possessória os requisitos do art. 561 do CPC (anterior 927, CPC/73), de rigor a procedência da ação de reintegração de posse
.”
(TJ-MT – APL: 00000731820128110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/08/2019)

É nestes termos, portanto, que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
apenas
para
ACOLHER
a preliminar de julgamento
extra petita
, a fim de excluir da sentença

os pontos que se referem a declaração de validade do contrato e ao suprimento da outorga conjugal na avença questionada nos autos
, mantendo, por conseguinte, a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção,
conforme fundamentação supra
.

Deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do apelado na ação anulatória, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a revogação da gratuidade da justiça,
determino
que o apelante
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]
Art. 1º. [...] Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos até 17 de julho de 2020
. (inciso II do art. 3º da Resolução n. 322, de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ)

[2]
Art. 15. Os
prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos
durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

[3]

In
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 2018, p. 846.

[4]

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

[5]

In

Danos morais e direitos da personalidade
.

Jus Navigandi
, Teresina,
ano 8
,
n. 119
,
31

out.

2003
. Disponível em:
. Acesso em: 27 jan. 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022